Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704725-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURY NUNES- ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por AMAURY NUNES ADVOGADOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de S/A CORREIO BRAZILIENSE (Processo no 0704725-48.2025.8.07.0000), indeferiu nomeação da parte é como fiel depositário de eventuais bens penhorados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 222494014 – autos originários), verbis: Indefiro a nomeação coercitiva da parte ré como fiel depositária de eventuais bens móveis penhorados, consoante entendimento consolidado do egrégio STJ (Súmula n.o 319). Esclareça-se à parte autora que os bens móveis penhorados devem em regra ser removidos ao depósito público, conforme estabelece o art. 840, inc. II, do CPC. Na hipótese de não haver espaço disponível no depósito público, podem os bens ser entregues ao exequente, acaso assuma o encargo de fiel depositário, nos termos do art. 840, §1o, do CPC. Apenas bens de difícil remoção ou em caso de anuência do exequente (e logicamente aceitação do executado), os bens penhorados podem ser depositados sob a responsabilidade deste último (art. 840, §2o, do CPC). Nas duas primeiras hipóteses a parte exequente precisa acompanhar o cumprimento do mandado e fornecer meios para a remoção dos bens penhorados. Assim, reitero a intimação à parte autora para esclarecer se pretende a remoção do bem, a fim de viabilizar o êxito do leilão, possibilitando que eventuais interessados visitem e vejam o equipamento penhorado, salientando que a remoção poderá ocorrer para o depósito público, caso não haja espaço, ou para local onde indicar o exequente, devendo o autor arcar com eventuais custos de desmontagem e remoção. Prazo: 15 (quinze) dias. Acaso o autor confirme o interesse, expeça-se o mandado de remoção do bem móvel penhorado, para que seja cumprida integralmente a diligência determinada no ID 203552046. Faça-se constar que o autor deveráacompanhar a distribuição do mandado e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento desta determinação. Para o cumprimento da ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. Certificado pelo Oficial de Justiça que não há espaço no depósito público, nos termos do art. 840, §1o, do CPC,fica autorizada a nomeação da parte credora fiel depositária dos bens penhorados, devendo esta informar nos presentes autos o endereço onde o bem ficará acautelado, ficandoeventuais custos de desmontagem e remoção a cargo da parte exequente. Havendo êxito na remoção do equipamento, siga-se nos demais termos da decisão de ID 220408225, pra a realização do leilão do bem móvel. De outro modo, se infrutífera a remoção do bem,retornem-se os autos à suspensão determinada a partir do item 2.1 da decisão de ID 170190270. Em suas razões recursais (ID 68635657), o agravante sustenta que o parágrafo segundo do artigo 840 do CPC prevê que em caso de bens de difícil remoção, estes podem ser depositados em poder do executado. Afirma que o juízo a quo sequer considerou a possibilidade de nomear a agravada como fiel depositaria. Defende que há a imputação forçosa do encargo ao executado, mas apenas “cogita-se que essa possibilidade lhe seja franqueada”. Aduz que o leilão ocorre, prioritariamente, na modalidade eletrônica, de forma que não haveria qualquer tipo de prejuízo. Postula tutela de urgência para que seja nomeada a agravada como depositaria fiel da coisa, sem necessidade de remoção do bem para o deposito público. No mérito, requer a reforma da decisão para que a liminar seja confirmada. Preparo recolhido (ID 68903499). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Nos termos do artigo 840, inciso II, do Código de Processo Civil, os bens móveis deverão, preferencialmente, ser depositados em poder do depositário judicial. No entanto, o §2o do referido artigo excepciona essa regra, permitindo que o bem seja depositado sob a responsabilidade do executado nos casos de difícil remoção ou quando houver anuência do exequente, conforme se extrai da norma em questão, in verbis: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. No caso dos autos, observa-se se tratar de 01 (um) gerador de energia da STEMAC, marca Weg, modelo GTA de 480v, sendo um bem de difícil remoção, tendo o próprio magistrado reconhecido tal circunstância. Ainda, o próprio credor, no caso o agravante, requereu que a agravada fosse nomeada depositária do bem. Assim, não se faz necessária a imposição de outras medidas que onerem excessivamente a credora para a preservação do bem indicado à penhora. Ademais, não se vislumbra fundamento para a remoção do gerador para depósito público, medida de caráter extremo que somente se justificaria diante de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas nos autos, o que não se verifica no presente caso. Destaco jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM MÓVEL PENHORADO. VEÍCULO. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO. ANUENCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ART. 840 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nomeação do executado como fiel depositário do veículo a ser penhorado. 2. Nos termos do Art. 840, §2o do Código de Processo Civil, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 3. In casu, tendo em vista a anuência expressa do credor em manter o executado na posse do bem, bem como quanto a sua nomeação como fiel depositário, não há óbice para o deferimento do pedido. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1410697, 0700472-22.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJe: 01/04/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DO DEVEDOR. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de nomear o devedor como depositário fiel. 2. O art. 840, § 2o, do CPC, dispõe expressamente que “os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou na hipótese de aceitação pelo credor”. 2.1. Observa-se que a regra aludida permite, às claras, que o devedor seja constituído depositário do bem a ser penhorado, desde que exista consenso, em relação à medida, com os interesses declarados pelo credor. 3. Na presente hipótese a instituição financeira credora requereu que o agravado fosse nomeado depositário do veículo utilizado como garantia no negócio jurídico celebrado entre as partes. Logo, não há necessidade de imposição de outras medidas mais onerosas à credora para a conservação do aludido bem indicado à penhora. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1402561, 0735826-45.2021.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 16/03/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 840, §2o, DO CPC. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de veículo do executado e determinou a remoção do referido bem para a posse da exequente, ficando esta incumbida do depósito. 2. O artigo 840, inciso II, do CPC, prevê que os móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Já o §2o do mesmo diploma legal ressalva que o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 3. Havendo previsão legal e anuência expressa da exequente para que o bem penhorado fique depositado em poder do executado, impõe-se a reforma da decisão a quo que dispôs de modo diverso. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1307978, 07282512020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Dessa forma, verifica-se estarem preenchidos os requisitos legais para a nomeação do agravado como depositário fiel do veículo penhorado, notadamente a possibilidade prevista em lei e a anuência do exequente. Portanto, verificado ser provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito por este Órgão Colegiado, bem como a decisão recorrida ser passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o recorrente faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para nomear a agravada como depositaria fiel da coisa, sem necessidade de remoção ao deposito público. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 19 de feveiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator